Tribunal: TJBA
Processo: 8013996-40.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8013996-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial SUSCITANTE: DESEMBARGADOR(A) RELATOR(A) DO PROCESSO Nº 8000466-22.2022.8.05.0081 Advogado(s): SUSCITADO: DESEMBARGADOR(A) RELATOR(A) DO PROCESSO Nº 8000466-22.2022.8.05.0081 e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Espólio de Rosa Lustosa Messias contra acórdão que julgou procedente Conflito Negativo de Competência, determinando a competência da Terceira Câmara Cível para julgamento de Apelação Cível originária de ação de protesto judicial interruptivo de prescrição, sob alegação de omissão quanto à caracterização de conexão entre demandas e contradição na fundamentação quanto ao risco de decisões conflitantes. 2. Contrarrazões apresentadas por Flávio Pivetta e Associação dos Produtores da Garganta concordam com a reunião dos processos para julgamento conjunto, com base no art. 55, §3º, do CPC, mas aponta a prevenção da Quinta Câmara Cível, que já possui decisões consolidadas e trânsito em julgado sobre a matéria. Requerem ainda, aplicação ao embargante de multa por litigância de má-fé e embargos protelatórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém os vícios apontados pelo embargante (omissão, contradição ou obscuridade) a justificar sua integração ou modificação, especialmente quanto à alegada conexão entre ações de protesto judicial propostas pelo mesmo espólio e à necessidade de reunião dos processos sob a mesma relatoria para evitar decisões conflitantes. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado. 2. O acórdão embargado analisou de forma suficiente e fundamentada todos os aspectos relevantes da controvérsia, com base na legislação aplicável (art. 160 do RITJBA, art. 930 do CPC e art. 55, §3º do CPC), concluindo pela inexistência de conexão entre os feitos e, consequentemente, pela ausência de prevenção. 3. A decisão embargada enfrentou expressamente a questão da similitude entre as demandas, reconhecendo que, embora os feitos apresentem origem fática semelhante (interrupção da prescrição aquisitiva de imóvel rural), as relações jurídicas processuais são distintas, com réus diversos e análise individualizada da posse alegada, o que afasta a conexão nos moldes legais. 4. A jurisprudência citada no julgado embargado reforça que a coincidência parcial de fundamentos jurídicos e fáticos, por si só, não enseja a reunião de feitos, notadamente quando há risco de concentrar de modo excessivo causas com peculiaridades autônomas sob a relatoria de um único julgador. 5. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios é possível apenas em situações excepcionais, em que sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência lógica e necessária, o que não é o caso dos autos. 6. As contrarrazões não demonstram vício no julgado e não justificam a redistribuição à Quinta Câmara Cível. 7. Não se verificam elementos que justifiquem a aplicação de multa por litigância de má-fé ou caráter protelatório. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade as alegações que traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento e pretendem reabrir discussão sobre matéria devidamente analisada. 2. A similitude na matéria discutida em ações distintas, com réus diversos, não caracteriza automaticamente conexão processual a justificar prevenção de relatoria, especialmente quando não reconhecida em primeiro grau. 3. A possibilidade de decisões divergentes sobre a mesma questão jurídica não determina, por si só, a conexão entre demandas, considerando que o sistema processual prevê outros mecanismos para uniformização de entendimentos. 4. A oposição de embargos com base em tese jurídica não configura, por si só, litigância de má-fé. Dispositivos relevantes citados: Art. 1.022 do CPC; Art. 160 do RITJ/BA; Art. 930, parágrafo único, do CPC; Art. 55, § 3º, do CPC. Jurisprudência relevante citada: EDcl no AgRg no AREsp n. 1.636.599/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 26/8/2020; EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 474146/ES, Rel. Min. Humberto Martins; EDcl no AgRg no AREsp 473636/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi. ACÓRDÃO VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela parta interessada, Espólio de Rosa Lustosa Messias, no conflito negativo de competência nº 8013996-40.2025.8.05.0000. ACORDAM os Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO aos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, na esteira do voto condutor. Salvador, data registrada no sistema no momento da prática do ato. Desembargador JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS 1° Vice-Presidente